Tribunal: TJSP
Processo: 1066164-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066164-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SABRINA BARBARA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada C & A
MODAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066164-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13147
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1066164-57.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Sabrina Barbara Carvalho
Apelada: C & A Modas Ltda.
Voto no 13.147
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
DÍVIDA
RECONHECIDA
COMO
INEXISTENTE
POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JUGLADO. DANO
MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Não inscrição
do nome da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.
Moral inabalada. Dano não configurado. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral, julgada
improcedente pela MM. Juíza Laura de Mattos Almeida, por não
reconhecer qualquer abalo à moral da autora, com a sua condenação ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a
gratuidade processual que lhe foi concedida, no tocante à execução das
verbas de sucumbência.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da sentença. Alega o dever de indenizar, ante ao abalo moral e
psicológico sofridos após negativação indevida. Aduz ser o dano in re
ipsa, a tornar desnecessária a demonstração dos prejuízos. Sustenta a
não incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois
somente seria aplicável se figurasse como réu o próprio órgão de
proteção ao crédito. Pleiteia o arbitramento da indenização por dano
moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como seja carreado ao réu
as verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066164-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13147
3
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo
por ser beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões as folhas 185/191.
É o relatório.
Ação
de
indenização
por
dano
moral
decorrente de negativação indevida.
Em resposta, a ré arguiu inépcia da inicial, por
ausência de documento indispensável à propositura da ação. No mérito,
afirmou a inexistência de qualquer dano moral, visto que sequer houve
inscrição do débito perante os órgãos de proteção ao crédito. Requereu,
em caso de condenação, o arbitramento da indenização em montante
condizente com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
proibição de enriquecimento sem causa.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
O contexto probatório evidenciou que as
dívidas perquirida pela ré foram reconhecidas como inexistentes por
sentença judicial transitada em julgado.
Entretanto, não há se falar em dano moral,
porque não demonstrado ilícito cometido pela empresa apelada.
O nome da autora não chegou a ser inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito, com relação a essas cobranças. Constatou-
se apenas cobranças em sistema interno da apelada, sem qualquer
publicidade a respeito dos débitos em epígrafe.
A situação vivida pela apelante embora possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066164-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13147
4
se traduzir em circunstância desagradável, geradora de desconforto, não
caracteriza dano moral, pois não ultrapassa a barreira do mero
aborrecimento.
O dano moral é reflexo da dor, vexame,
sofrimento ou humilhação. Foge à normalidade e interfere intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, de modo a lhe causar
irremediável aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porque
corriqueiros e inerentes à vida em sociedade. Fazem parte da
normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar.
Situações efêmeras que não rompem o
equilíbrio psicológico do indivíduo, como é o caso, não justificam um
pedido de indenização.
Entendimento diverso implicaria em indevida
banalização do dano moral, a ensejar o ajuizamento de ações judiciais
em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“EMENTA: Apelação. Ação Declaratória
de Inexigibilidade de Débitos c.c. Obrigação de Fazer
c.c Indenização por Dano Moral. 1. Cobrança de
dívida paga configura mero aborrecimento, o que não
basta para fundamentar a reparação de ordem
extrapatrimonial. Precedente do TJSP. 2. Sentença
mantida. Recurso não provido” (TJSP, 12a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Apelação n°
4007254-23.2013.8.26.0576,
Rel.
Des.
Kenarik
Boujikian, j. em 31/07/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066164-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13147
5
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano
moral Cobrança - indevida de dívida que não foi
reconhecida pelo autor - Inexigibilidade de débitos
reconhecido na r. sentença - Inocorrência de dano
moral, pois não foi comprovado o efetivo dano
ocorrido - Ação que se revelou eficaz, impedindo a
efetivação da mácula em nome do autor - Inexistência
de nexo causal - Sentença mantida
Recurso não
provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0015508-66.2011.8.26.0562, Rel. Des.
Heraldo de Oliveira, j. em 27/06/2013).
“Contrato - Prestação de serviço -
Telefonia -Falha na prestação de serviços (interrupção
dos serviços)
Indenização por danos morais -
Impossibilidade - Mero aborrecimento - Sentença
reformada - Recurso provido” (TJSP, 21a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1008273-29.2016.8.26.0506, Rel. Des. Maia da Rocha,
j, em 26/03/2018).

“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
TELEFONIA MOVEL - RESCISÃO CONTRATUAL -
DECLARATÓRIA - INDENIZAÇÃO DANO MORAL.
Insiste o autor na reforma do julgado com o fim
específico de condenar a requerida no pagamento de
indenização por dano moral. Descabimento. Meros
aborrecimentos não permitem o reconhecimento do
dano moral. Ademais, a hipótese não é de dano moral
presumido. Portanto, sem prova do prejuízo, indevida a
indenização perseguida. Procedência parcial. Decisão
mantida que decretou a rescisão contratual, sem
contudo impor à demandada a responsabilidade pelo
pagamento de indenização por dano moral. Recurso
não provido.” (TJSP, 25a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0069070-95.2009.8.26.0000, Rel. Des.
Marcondes D ́Angelo, j, em 28/09/2011).
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS - Cobrança indevida - Inexistência de prova
da
alegada
negativação
-
Ausência
de
fato
desabonador à honra da Apelante - Não caracterização
de dano moral Mero aborrecimento da vida cotidiana.
Recurso não provido” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 9130068-41.2007.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066164-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13147
6
Des. Tasso Duarte de Melo, j. em 23/11/2011).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066164-57.2019.8.26.0100 -Voto no 13147
7
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios devidos pela autora ao d. patrono na ré, para 15% sobre o
valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual concedida,
no tocante à execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios, devidos pela autora ao
d. patrono da ré, para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade processual concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator